Tribunal: TJDFT
Processo: 0753058-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753058-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: DROGARIA GAMA CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MEDIBRAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 255620580), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de DROGARIA GAMA CENTRAL LTDA, indeferiu os pedidos de pesquisa via Sisbajud na funcionalidade “teimosinha”, por não ter a agravante comprovado alteração significativa de patrimônio da parte devedora no curto espaço de tempo desde a última consulta de ativos. Nas razões recursais (ID 78985752), a agravante afirma ser legítima e amparada pela jurisprudência o pedido de pesquisa pela funcionalidade “teimosinha” no Sisbajud. Sustenta que a medida postulada é essencial para garantir os direitos do credor, assegurando a satisfação integral da execução, conforme dispõe o art. 797 do CPC. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal de modo que seja determinada a busca imediata de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, em nome da agravada (matriz e filiais). No mérito, o provimento do recurso, com a reforma, em definitivo, da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 79395256). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. Cuida-se de execução de título extrajudicial em que a parte agravante tenta receber o crédito que lhe é devido pela parte agravada, no entanto, sem sucesso. Com efeito, a execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Acrescente-se que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Sisbajud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta. No caso em exame, constata-se a última pesquisa ao sistema Sisbajud ocorreu em 13/12/2024 (ID 220862756), ou seja, a menos de 1 (um) ano atrás. Como a parte agravante não demonstrou qualquer alteração no patrimônio da devedora desde a última consulta de ativos via Sisbajud, nem apresentou fatos concretos que evidenciem risco imediato a ser afastado por decisão positiva, não se vislumbram conjugados todos os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela parte recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Em decorrência disso, ainda que se verifique, em princípio, a probabilidade de êxito do recurso quanto a novas consultas no sistema Sisbajud, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Assim, ainda que se reconheça, em princípio, a probabilidade de êxito do recurso quanto à realização de novas consultas no sistema Sisbajud, a ausência do outro requisito legal impõe o indeferimento da medida antecipatória requerida. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator